Tribunal: TJSP
Processo: 1002056-32.2023.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO - Sentença que julgou improcedente o pedido - Crédito exequendo embasado em duplicatas de compra e venda, constituído antes do deferimento da recuperação judicial e relacionado na lista de credores apresentada naqueles autos - Recuperação judicial que não importa em extinção da execução, determinando-se apenas a suspensão respectiva durante o "stay period" (180 dias) - Não

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO - Sentença que julgou improcedente o pedido - Crédito exequendo embasado em duplicatas de compra e venda, constituído antes do deferimento da recuperação judicial e relacionado na lista de credores apresentada naqueles autos - Recuperação judicial que não importa em extinção da execução, determinando-se apenas a suspensão respectiva durante o "stay period" (180 dias) - Não prorrogado referido prazo e plano de recuperação pendente de aprovação e homologação - Possibilidade do prosseguimento da execução contra a devedora (art. 6o, § 4o, da Lei n. 11.101/05).

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - Documentação juntada aos autos que demonstra insuficiência de recursos - Recurso parcialmente provido a fim de conceder à apelante os benefícios da assistência judiciária gratuita, inclusive quanto às custas de preparo do apelo, mas com efeito "ex nunc", sem retroagir a qualquer obrigação pretérita, com majoração dos honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da causa, atualizado, cuja exigibilidade da parte aqui majorada fica suspensa (arts. 85, § 11, e 98, § 3o, do CPC).